Tribunal: TJSP
Processo: 2235787-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bens em execução de título extrajudicial. A agravante alega dificuldade de citação da agravada e pede o arresto e pesquisas eletrônicas.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bens em execução de título extrajudicial. A agravante alega dificuldade de citação da agravada e pede o arresto e pesquisas eletrônicas.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do arresto executivo na modalidade on line, sem o esgotamento das tentativas de citação da executada.
III. Razões de Decidir: O artigo 830 do CPC permite o arresto de bens quando o executado não é localizado para citação, visando garantir a execução. A jurisprudência admite o arresto on line sem a necessidade de esgotar as tentativas de citação, conforme precedentes do STJ e TJSP.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O arresto executivo é admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado.
Legislação Citada: CPC, arts. 830, 835, I, 854, 797.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/06/2021; STJ, REsp 1338032/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 05/11/2013; TJSP, Agravo de Instrumento 2140827-56.2025.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2112157-08.2025.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2025.